Tribunal: TJDFT
Processo: 0711465-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO. NEGÓCIO CELEBRADO COM PESSOA SEM LEGITIMIDADE. POSSE DE MÁ-FÉ. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, mantendo a constrição judicial sobre veículo objeto de ação de busca e apreensão. O embargante alegou aquisição anterior à medida constritiva e requereu o reconhecimento de sua condição de terceiro de boa-fé, além de pleitear indenização por benfeitorias e ferramentas eventualmente existentes no interior do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o embargante pode ser considerado terceiro de boa-fé, a justificar a desconstituição da constrição judicial incidente sobre o veículo; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por benfeitorias, diante da alegada posse e investimentos realizados no bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aquisição do veículo pelo embargante ocorreu por meio de negócio jurídico celebrado com pessoa sem qualquer vínculo registral ou poderes de representação conferidos pelo proprietário, o que fragiliza a alegação de boa-fé.
4. A tradição do bem móvel, ainda que apta a transferir a propriedade, não convalida negócio celebrado com alienante ilegítimo, tampouco dispensa a verificação da regularidade da cadeia possessória.
5. A ausência de documento de transferência preenchido, o pagamento de valor inferior ao de mercado e a inexistência de comprovação da autorização do proprietário para a venda afastam a presunção de boa-fé do adquirente.
6. O ônus da prova incumbe ao embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo necessária a demonstração inequívoca do fato constitutivo do direito alegado, o que não se verificou no caso concreto.
7. Reconhecida a posse de má-fé, a pretensão de indenização por benfeitorias encontra limitação nos arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil, restringindo-se às benfeitorias necessárias e sem direito de retenção, não havendo prova suficiente acerca da natureza e imprescindibilidade das benfeitorias alegadas.
8. Inexistente qualquer nulidade na sentença, que analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos pertinentes, inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A boa-fé do adquirente de bem móvel exige a celebração do negócio com alienante legítimo e a observância de cautelas mínimas, não sendo presumida quando ausente vínculo com o proprietário e documentação idônea.
2. A tradição não valida aquisição realizada com vícios na cadeia possessória ou sem poderes do alienante.
3. O embargante tem o ônus de provar, de forma inequívoca, a posse legítima e anterior à constrição judicial para afastá-la.
4. Reconhecida a posse de má-fé, o possuidor não tem direito à indenização por benfeitorias úteis ou voluptuárias, tampouco direito de retenção.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I, e 674; CC, arts. 1.219, 1.220 e 1.267.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2068628, 0702912-66.2024.8.07.0017, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 12.11.2025, DJe 03.12.2025.